Tribunal: TJMT
Processo: 1027816-20.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027816-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE GANTUS CHAGAS DA SILVA - CPF: 851.091.340-49 (ADVOGADO), NEIDE FORTUNATO DA SILVA - CPF: 001.804.761-06 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), BRUNO ROMBALDI DE ROSE - CPF: 871.505.900-63 (ADVOGADO), JULIANA PIAMOLINI - CPF: 027.968.200-09 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIO REVISIONAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA
– NÃO AFASTAMENTO DOS EF
EITOS DA MORA
– PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO
–

PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA –
REQUISITO
INDISPENSÁVEL (
ART. 300 DO CPC
)

–

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Somente quando verificada a verossimilhança da alegação de abuso contratual é que serão deferidas as tutelas de urgência, dentre as quais a autorização para depósito do valor incontroverso
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1027816-20.2024.8.11.0000 de decisãoda 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação Revisional, indeferiu a tutela de urgência em que a autora pleiteava a consignação em juízo dos valores incontroversos, a não inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes, afastamento de qualquer penalidade de mora, inclusive a cobrança do débito.

O
agravante alega que há cobrança abusiva pelo agravado, referente ao contrato bancário firmado entre eles.

Diz que os documentos apresentados comprovam o comprometimento dos seus vencimentos, bem como a ilicitude dos descontos em sua folha de pagamento.

Antecipação de tutela indeferida

no
ID.
244216174
.

Contraminuta no ID.
249045193
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
agravante ajuizou o feito alegando que mantém conta corrente com o agravado, além de ter firmado o contrato bancário n. C21630384-9.

Diz que passou por dificuldade financeira e se viu obrigada a utilizar seu limite de cheque especial, o que a levou a atrasar os pagamentos da operação e da avença.

Afirma que há fortes indícios de que há incidência de taxas de juros em descompasso com a taxa média do mercado financeiro.

O art. 330 do CPC estabelece no §2º que “
Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito
”, e no §3º preceitua que “
Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados
”
.

Somente quando constatada a probabilidade da arguição de abuso contratual é viável o deferimento das tutelas de urgência, dentre as quais a autorização para depósito, sendo imperioso demonstrá-la de início.

Vale registrar que a Súmula 380 do STJ enuncia que a simples propositura da Ação de Revisão de Contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

E no RESP 1.061.530, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos repetitivos, foi estabelecido o seguinte:

“ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

(...)

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES

a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
ii
) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii
) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz;

b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção”.

Neste caso, em análise de cognição sumária e sem antecipar a discussão de mérito, não se verifica dissonância relevante a ponto de representar uma desvantagem exorbitante, e ausente a probabilidade do direito, não há como conceder a antecipação da tutela (art. 300 do CPC)
.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA OBSTAR OS EFEITOS DA MORA – ARGUIÇÃO DE EXCESSO NA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Somente quando verificada a verossimilhança da alegação de abuso contratual é que serão deferidas as tutelas de urgência, dentre as quais a autorização para depósito do valor incontroverso
”.
(N.U 1024776-30.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024